Tribunal: TJMT
Processo: 0021092-45.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
SÉRGIO ANTONIO SANTANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SÉRGIO ANTONIO SANTANA

Número do Protocolo: 77824/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL OFICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE LAUDO PARTICULAR NÃO SUPRE A PERÍCIA OFICIAL – ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO INSS E RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADOS – REEXAME NECESSÁRIO - PREJUDICADO.
A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório e que não prova inequivocamente a incapacidade laborativa do segurado, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade.

INTERESSADO/APELANTE:
SÉRGIO ANTONIO SANTANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SÉRGIO ANTONIO SANTANA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por Sérgio Antônio Santana e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez C/C Antecipação de Tutela ou Liminar (Código 725370), acolheu o pedido formulado na inicial, reconhecendo seu direito Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir de 25/5/2015 até 18/8/2015, bem como reconhecendo seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir da prolação da sentença; e, condenando o Requerido a conceder à Requerente o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91) a partir de 25/5/2015, até 18/8/2015, e, a converter o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir da prolação da sentença; e ainda, condenando o INSS ao pagamento dos valores referentes ao Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho durante o período de 25/5/2015 a 18/8/2015.
Consignou que os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Ainda, segundo a sentença, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Apelou o Autor, Sérgio Antônio Santana, às fls. 183/259, defendendo, em síntese, a nulidade da sentença, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo a quo sequer permitiu a parte se manifestar-se sobre as provas que pretendia produzir, cuja decisão obstou a Requerente a comprovar o dano moral vindicado.
Sustenta, ainda que, o Recorrente faz jus a receber indenização por danos morais, uma vez que foi submetido a constrangimentos, vexames e humilhações, pela não concessão dos benefícios previdenciários pleiteados administrativamente, pelos médicos peritos do INSS, que agiram com negligência e imperícia ao não lhe conceder o benefício pleiteado.
Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apelou às fls. 261/266, pugnando pelo provimento do recurso, suscitando a nulidade da sentença, bem como requereu a reforma da r. sentença, a fim de ser anulada, para que seja reaberta a instrução com a realização de perícia médica judicial.
Afirma que, em caso de manutenção do decisum sejam aplicados honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 3º, I, do CPC, bem como pela fixação dos juros moratórios e da correção monetária, na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97.
Por fim, postula pela observância do art. 27 da Lei n. 12.919/2013, para fins de atualização do precatório no período do seu trâmite regular, desde a requisição até o efetivo pagamento, e de forma restrita ao exercício de 2014.
Decorreu o prazo para a parte autora apresentar contrarrazões, conforme certidão de fls. 269.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou às fls. 275/276, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá (MT), 12 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por Sérgio Antônio Santana e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez C/C Antecipação de Tutela ou Liminar (Código 725370), acolheu o pedido formulado na inicial, reconhecendo seu direito Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir de 25/5/2015 até 18/8/2015, bem como reconhecendo seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir da prolação da sentença; e, condenando o Requerido a conceder à Requerente o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91) a partir de 25/5/2015, até 18/8/2015, e, a converter o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir da prolação da sentença; e ainda, condenando o INSS ao pagamento dos valores referentes ao Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho durante o período de 25/5/2015 a 18/8/2015.
Consignou que os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
Ainda, segundo a sentença, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.
Denota-se dos autos que, Sérgio Antônio Santana ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social, em 15-6-2011, alegando, em suma, que se encontra incapacitado para o trabalho desde outubro de 2009, uma vez que laborava na função de Operador de Sistema COR II, na empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – REDE CEMAT, e que foi vítima de acidente de trabalho e de doença ocupacional que o vitimou e incapacitou definitiva, totalmente e permanentemente para o labor, pois digitava durante oito ou mais horas por dia.
Assevera que, em 29-10-2009, por volta das 13H10 minutos, após 05h15 minutos de labor, sofreu o Autor acidente de trabalho, tendo sido vítima de doença ocupacional “síndrome do manguito rotator no ombro direito – CID M75.1”, pois a sua atividade laborativa era excessiva e com movimentos repetitivos, LER/DORT, que lhe causaram as lesões supracitada.
Aduz que, foi deferido, administrativamente, ao Autor o benefício do auxílio-doença acidentário em dezembro de 2009, e ficou afastado do trabalho em gozo de auxílio doença até maio de 2011, ocasião em que foi indeferida a prorrogação de seu benefício de auxílio doença acidentário.
A antecipação da tutela foi deferida parcialmente (fls. 86/87). O INSS apresentou contestação às fls. 93/104, que foi impugnada pela parte autora às fls. 125/135.
O Magistrado a quo, utilizando-se do argumento da dificuldade de realizar a perícia, proferiu decisão em 13-5-2015 (fls.144-verso), determinando que o Autor efetuasse a juntada de laudo médico (atualizado), o que devidamente cumprido, conforme fls. 145145/149.
Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:
[...]
Desse modo, este Juízo visando o cumprimento do princípio constitucional da devida prestação jurisdicional, analisando o acervo probatório dos autos, verifica que existem elementos suficientes para o julgamento da ação.
Assim, entendo que não há necessidade de produção de mais provas, além das constantes nos autos. Portanto, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que presente “in casu”, a hipótese do art. 330, inc. I do Código de Processo Civil.
[...]
Rejeito o pedido de dano moral, uma vez que a indenização fica absorvida pela condenação do Requerido no pagamento dos valores retroativos.
EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO com fulcro no art.269, inc. I, do Código de Processo Civil, desta ação proposta por SÉRGIO ANTONIO SANTANA, contra o INSS, reconhecendo seu direito Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir de 25/5/2015 até 18/8/2015, bem como reconhecendo seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir da prolação da sentença; e, condenando o Requerido a conceder à Requerente o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91) a partir de 25/5/2015, até 18/8/2015, e, a converter o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (Espécie 91), a partir da prolação da sentença; e ainda, condenando o INSS ao pagamento dos valores referentes ao Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho durante o período de 25/5/2015 a 18/8/2015.
Os valores serão apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Condeno o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$=2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contra essa decisão insurge-se Sérgio Antônio Santana e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, suscitando respectivamente pela conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, e ainda, pela majoração dos honorários advocatícios e pela nulidade da sentença, ante a ausência de prova pericial para aferir a incapacidade laborativa; também requereu o reconhecimento da validade dos laudos produzidos pela Autarquia, para o fim de julgar improcedente o pleito inicial.
Inicialmente, cumpre analisar a prejudicar de nulidade da sentença, suscitada pelo INSS.

Da Nulidade da Sentença

O Apelante defende a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que o deslinde do feito, necessariamente, exige a realização de perícia médica, com vistas à verificação da incapacidade do Autor.
Analisando os autos, verifico que o Autor e o INSS requereram a realização da prova pericial, respectivamente, na inicial e na contestação.
Desse modo, ainda que o feito esteja tramitando desde 17-6-2011 (fls. 3-v), ou seja, por mais de 8 (oito) anos e seja notória a dificuldade na realização da prova pericial, entendo que, na espécie, descabe dispensar a sua produção, e determinar a juntada de laudo médico de forma unilateral, uma vez que se produzido dessa forma e sem que houvesse observância do contraditório, não indica que esteja ela incapacitada ou capacitada para todo ou qualquer trabalho laborativo.
Frise-se que o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de incapacidade do segurado para o trabalho (Lei nº 8.213/91, art. 42).
A propósito, acerca da obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação de incapacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA. INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 2. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/08/2017). [Destaquei]

Nesse sentido, trago o seguinte jugado do TRF da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO E RURAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE AVALIE A CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. [...]. 3. A realização de perícia médica é procedimento indispensável para comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide, cabendo ao juiz, mesmo que no silêncio das partes, a sua designação, de ofício, em consonância com o art. 130 do CPC e precedentes deste Tribunal declinados no voto. (RAC nº 0069164-18.2012.4.01.9199/ MG, Rel. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, e-DJF1 p.216 de 16.9.2015). [Destaquei]’ ‘.
Nessa quadra, em vista da inexistência da prova cabal da incapacidade do Autor/Apelado, é certo que a sentença deve ser cassada.
Acerca da anulação da sentença, quando ausente perícia médica judicial, colaciono julgado deste Sodalício:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA. A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A prolação da sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação da sentença, a fim de que se determine a devida produção de prova. (Apelação / Remessa Necessária 50883/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017). [Destaquei]

Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de nulidade de sentença suscitada no apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, consequentemente, ANULO a sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da perícia oficial e, julgo prejudicado o Apelo de Sérgio Antônio Santana e a Remessa Necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE SÉRGIO ANTÔNIO SANTANA E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA